Tribunal: TJMT
Processo: 1000550-13.2021.8.11.0049
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 1000550- 13.2021.8.11.0049 – Vila Rica
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADOS: FRANCISCO TRINDADE COSTA NETO
ALFREDO CRISOSTOMO NIESCIUR
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO CONCEDIDO NA ORIGEM – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA NECESSIDADE DOS BENS PARA O DESLINDE DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – TERCEIRO DE BOA FÉ – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO DOS BENS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
Nos termos dos arts. 118 a 120 do Código de Processo Penal, a restituição de bens apreendidos em condutas delituosas depende de juízo de certeza não só quanto à legitima propriedade do bem, mas também quanto à licitude da sua origem e total desvinculação do Requerente com os fatos apurados na ação penal. In casu, não havendo a demonstração da necessidade de manter o bem apreendido, bem como demonstrada a licitude e propriedade dos bens apreendidos, escorreita a restituição, devendo ser mantida a decisão originária.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000550-13.2021.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO TRINDADE COSTA NETO - CPF: 015.878.961-09 (APELADO), EDIVAN PABLO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 034.978.121-45 (ADVOGADO), ALFREDO CRISOSTOMO NIESCIUR - CPF: 061.501.201-98 (APELADO), Delegacia de Polícia Civil de Santa Terezinha MT (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO CONCEDIDO NA ORIGEM –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– ALEGADA NECESSIDADE DOS BENS PARA O DESLINDE DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – TERCEIRO DE BOA FÉ – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO DOS BENS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Nos termos dos arts. 118 a 120 do Código de Processo Penal, a restituição de bens apreendidos em condutas delituosas depende de juízo de certeza não só quanto à legitima propriedade do bem, mas também quanto à licitude da sua origem e total desvinculação do Requerente com os fatos apurados na ação penal.
In casu
, não havendo a demonstração da necessidade de manter o bem apreendido, bem como demonstrada a licitude e propriedade dos bens apreendidos, escorreita a restituição, devendo ser mantida a decisão originária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBICO em face da decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Rica/MT que, nos autos n° 1000550-13.2021.8.11.0049,
deferiu o pedido de restituição
de coisa apreendida, consistente em:

- 01 (um) trator de marca Valtra, modelo BH 1280, ano 2005, cor Amarela e 01 (uma) grade CRI de 18 C/DSC REC 28’ ‘X7, 50MM óleo, no de série 61037169008002, ano de Fabricação 2019/2019, Marca Baldan;

- 02 (dois) tratores de esteira, Komatsu D- 50 15-C, 01 (uma) bomba de abastecimento e;

- 01(uma) bomba de graxa de cor azul da marca Yamaguchi, nomeando-os como fiel depositário.

Em suas razões (pag. 120/129-PDF) o MINISTÉRIO PÚBLICO postula a reforma da decisão de primeiro grau para que seja reestabelecida a sua apreensão.

Para tanto, sustenta que a restituição antecipada é possível apenas nos casos em que o bem ou valor apreendido não interesse mais ao processo ou quando demonstrado de modo inequívoco que pertencem a terceiro de boa fé, o que não restou comprovado no caso dos autos.

Ainda, argumenta que a lei não estabelece distinção se o instrumento se destina exclusivamente à prática de crime ambiental; que a alegação de possível deterioração de bens apreendidos no curso de procedimento investigatório não deve sustentar a decisão combatida, uma vez que é disciplinada na legislação processual penal a alienação antecipada de bens apreendidos para lhes preservar o valor; que se revela injustificada a restituição dos bens, especialmente em situações como a dos autos, haja vista a possibilidade de reiteração de crimes ambientais.

Nas contrarrazões defensivas, pugnou-se pelo desprovimento do recurso (pag. 184/189-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. ROSANA MARRA, manifestou-se pelo
provimento
do recurso acusatório (pags. 200/203-PDF), nos seguintes termos:

“Ademais, a entrega dos bens apreendidos, ainda que na condição de fiel depositário, possibilita que sejam utilizados em novas infrações ambientais e gera o risco de desaparecimento, inviabilizando tanto o efeito da procedência do auto de infração, que é a perda do veículo, quanto a própria incidência da lei que determina a apreensão. (...)
pelo provimento do recurso de apelação manijeado.”

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado visa o MINISTÉRIO PÚBLICO a reforma da decisão que deferiu o pedido de restituição de bens aos apelados.

Em que pese a irresignação do ministério público, tenho que a
decisão originária merece prevalecer
. Vejamos.

Os autos originam do Termo Circunstanciado de Ocorrência n.° 159.5.2021.3856, em virtude da prática, em tese, de destruição de floresta nativa na fazenda “Santa Rita”,
de propriedade de Rodrigo Martins de Freitas
, no município de Santa Terezinha-MT.

Os apelados FRANCISCO TRINDADE COSTA NETO e ALFREDO CRISOSTOMO NIESCIUR, ingressaram com pedido de restituição de bem apreendido relativo ao sendo eles:
01 (um) trator
de marca Valtra, modelo BH 1280, ano 2005, cor Amarela e
01 (uma) grade
CRI de 18 C/DSC REC 28’ ‘X7, 50MM óleo, no de série 61037169008002, ano de Fabricação 2019/2019, Marca Baldan,
02 (dois) tratores
de esteira, Komatsu D-50 15-C , 01 (uma) bomba de abastecimento e
01(uma) bomba de graxa
de cor azul da marca Yamaguchi.

O juízo de primeiro grau, amparado nos elementos contido nos autos,
deferiu o pedido de restituição do referido bens
, ao fundamento de que restou comprovado que os apelados são legítimos proprietários dos veículos apreendidos, bem como teriam sido contratados para prestar serviço na área de propriedade de Rodrigo Martins de Freitas
,
de modo que

estariam de boa-fé, consoante anexo contrato de prestação de serviço (pag. 29/32-PDF), a demais, foram os apelados nomeados como fiel depositários dos referidos bens.

Destaco trecho da decisão atacada,
verbis:

“Breve relato. Decido.

Vê-se dos autos serem os Requerentes legítimos proprietários dos bens apreendidos e nesse ponto o MPE reconhece: 01 (um) trator de marca Valtra, modelo BH 1280, ano 2005, cor Amarela e 01 (uma) grade CRI de 18 C/DSC REC 28’ ‘X7, 50MM óleo, no de série 61037169008002, ano de Fabricação 2019/2019, Marca Baldan . Alfredo, por sua vez, requer a restituição de 02 (dois) tratores de esteira, Komatsu D-50 15-C , 01 (uma) bomba de abastecimento e 01(uma) bomba de graxa de cor azul da marca Yamaguchi., e que se encontra vinculado aos presentes autos, haja vista os documentos anexados nos autos.

Analisando os autos e a documentação nele acostada, discordando do Parecer Ministerial, entendo que “o preceito contido no art. 118 do Código de Processo Penal dispõe sobre a necessidade do interesse na apreensão da coisa para o deslinde do processo. Contudo, se ficar devidamente provado que a bem apreendido tem origem lícita e não demonstrado o relevo na manutenção da sua apreensão para a apuração da verdade real, a res deve ser restituída ao seu legítimo proprietário”. (MS 79910/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 03/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015).

Assim, não vejo óbice para o deferimento do pedido, posto que, ao que se extrai dos autos, em tese, os bens a serem restituídos se encontrava sob a mão de trabalhadores, os quais, como dito, de boa-fé estavam prestando serviço ao proprietário Rodrigo Martins de Freitas, conforme consta dos contratos de prestação de serviço.

E mais, como se verifica dos documentos constantes nos autos os objetos ficaram sob o depósito da Prefeitura de Santa Terezinha, representado pelo Secretário Administrativo – Chefe de Gabinete. Além disso, é sabido por todos que o Município de Santa Terezinha e não só aquele município dispõe de local apropriado para guardar/zelar dos maquinários aqui pleiteados.

Ainda, não é demais destacar que atualmente até mesmo arma de fogo apreendida não são mais mantidas em depósito, por falta de local adequado, sabemos que após a perícia as mesmas são encaminhadas ao exército ou é devolvida para o dono, caso o mesmo possua o registro devido.

Nesse sentido, veja se o julgado do TJ/MT

(...)

Embaso a presente decisão, nos termos do artigo 120 do Código de Processo Penal, que assim dispõe, in verbis: “Artigo 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante”.

Ante o exposto e os fundamentos acima,
defiro o pedido de restituição dos bens constante no termo de depósito n. 2021.16.40471
(id. 52528879), sendo estes: 01 (um) trator de marca Valtra, modelo BH 1280, ano 2005, cor Amarela e 01 (uma) grade CRI de 18 C/DSC REC 28’ ‘X7, 50MM óleo, no de série 61037169008002, ano de Fabricação 2019/2019, Marca Baldan . Alfredo, por sua vez, requer a restituição de 02 (dois) tratores de esteira, Komatsu D-50 15-C, 01 (uma) bomba de abastecimento e 01(uma) bomba de graxa de cor azul da marca Yamaguchi aos Requerentes,
todavia, em face do poder ad cautelam nomeio os requerentes como fiel depositários dos bens,
devendo o Sr. Francisco Trindade Costa Neto assumir o encargo de fiel depositário de 01 (um) trator de marca Valtra, modelo BH 1280, ano 2005, cor Amarela e 01 (uma) grade CRI de 18 C/DSC REC 28’ ‘X7, 50MM óleo, no de série 61037169008002, ano de Fabricação 2019/2019, Marca Baldan e de igual forma, o Sr. Alfredo Crisostomo Niesciur assumir o encargo de fiel depositário de 02 (dois) tratores de esteira, Komatsu D-50 15-C , 01 (uma) bomba de abastecimento e 01(uma) bomba de graxa de cor azul da marca Yamaguchi.

Dê-se ciência ao Ministério Público.”
(Sentença – pag. 109/11-PDF).

Como bem apontado no
decisum
, trata-se de terceiros de boa-fé, tendo sido anexado aos autos documentos que comprovam seus direitos como legítimos proprietários dos bens apreendidos.

Lado outro,
os apelados foram nomeados fiel depositários dos bens
.

Neste sentido, trago o seguinte julgado:

(TJMT)
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INCIDENTE PROCESSUAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE TRATORES APREENDIDOS EM CONTEXTO DE CRIME AMBIENTAL – ALEGADA COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ – COLIMADA RESTITUIÇÃO – CABIMENTO – INEQUÍVOCA PROPRIEDADE DOS BENS – REQUERENTE, EM PRINCÍPIO, ALHEIO AO FATO – NÃO VERIFICADA A IMPRESCINDIBILIDADE DO BEM PARA AS INVESTIGAÇÕES – JUÍZO DE RAZOABILIDADE – FIEL DEPOSITÁRIO – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a propriedade do bem apreendido, não mais se lobrigando interesse à investigação na retenção e sendo o requerente, em princípio e em tese, terceiro de boa-fé, a restituição da coisa, mediante termo de fiel depositário, é medida que se impõe, nos moldes do art. 118 do Código de Processo Penal, mormente porque a regra posta no art. 25, § 4o, da Lei Ambiental não é absoluta e, pois, a necessidade do confisco deve, sempre e sempre, ser aferida à luz de um juízo de razoabilidade.
”
(N.U 0001125-23.2016.8.11.0046, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017).

Ante o exposto, em
dissonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da acusação, mantendo inalterada a decisão originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023